Tribunal: TJDFT
Processo: 0718769-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718769-79.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JODEAL OLIVEIRA DE ALCANTARA APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O O apelante apresenta petição na qual afirma que “não está conseguindo emitir a guia de custas” (ID 15843796, f. 1). Requer seja emitida a guia de preparo da apelação. O apelante não comprova que a impossibilidade de emissão da guia de recolhimento do preparo decorre de falha no sistema, pois não demonstra ter observado os requisitos necessários para o preenchimento da referida guia, conforme orientações constantes no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais). Compete à parte comprovar o pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, “caput”, do Código de Processo Civil. Compete à parte, da mesma forma, realizar e comprovar o pagamento do preparo em dobro, sob pena de deserção, quando não tiver sido comprovado o seu recolhimento no ato de interposição do recurso, conforme determina o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. As orientações para a correta emissão das guias de custas estão disponíveis no sítio eletrônico deste Tribunal, o qual possui manual com o passo a passo para gerar a guia, indica quais os atos normativos disciplinam o recolhimento das custas, bem como informa o canal para dirimir possíveis dúvidas. Ante o exposto, indefiro o pedido de emissão de guia de preparo formulado pelo apelante na petição de ID 15843796. Intimem-se. Brasília, 07 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator